Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005813-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES KNOLL - CPF: 072.978.838-59 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inexistindo provas do alegado excesso de execução, não há que se falar em acolhimento dos embargos de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou rejeitou os embargos à execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do excesso de execução – Da ausência de saldo remanescente a ser executado.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95.

Cuida-se de neste contexto de ação de impugnação de execução de sentença proposto pelo Município de Sinop em face de Luciana Rodrigues Knoll, manifestando por excesso de execução.

Trata-se de ação de execução de sentença, prolatada na data de 30 de maio de 2020, id – 32309640, sendo o transito em julgado datado de 10 de maio de 2021, id – 55242140, vindo a manifestação da impugnação de execução, alegando que direito a percepção de adicional de antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei n. 663/2001, ao qual teceu modificações à lei municipal n. 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25/11/2012, quando da publicação da lei n. 1737/2012.

O julgamento do recurso inominado demonstra-se claramente quanto a fundamentação alegada pelo executado em sua impugnação, e já pautou pela decisão contraria. Portanto, a fundamentação do executado não se pauta pela razão, tendo em vista a rediscussão da tese recursal, mantendo a decisão do juízo aquo, quanto em fase de recurso inominado, porém, deve-se pautar ainda no julgamento da presente impugnação o levante aos requisitos obrigatórios para sua proposição, principalmente quanto a questão de excesso de execução.

Não obstante ainda, revela-se pela improcedência da presente impugnação a falta de planilha de cálculo, conforme artigo 525, inciso V do CPC.
Tanto os excessos de execução, como a cumulação indevida de execuções, podem (rectius devem) ser alegados por meio da impugnação.

Quando a impugnação versar sobre excesso de execução, a teor do § 4o, sob pena de sua rejeição liminar, quando for este seu único argumento, ou de não conhecimento acerca deste fundamento, se existentes outros, deverá o executado declarar o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo. Há dúvida quanto à possibilidade de o juiz, de ofício, reconhecer o excesso de execução, mesmo se não alegado pelo executado. Conquanto a ideia do
NCPC
repita a do
CPC
/73 no sentido de impor ao executado o ônus de alegar e comprovar o excesso, sob pena de rejeição dessa alegação, inclinamo-nos a aceitar que em situações de flagrante excesso o juiz conheça deste vício – mesmo na ausência de alegação e de apresentação de planilha pelo executado – na medida em que, ao fim e ao cabo, quanto ao excesso não há título.

Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, tendo em vista falta de cálculo comprovando o excesso de execução. Declara-se EXTINTO a impugnação a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. “

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a parte recorrente sustenta excesso de execução, sem, no entanto, indicar o respectivo valor, ou mesmo, apresentar planilha de cálculo, o que impede este Colegiado de reconhecer o alegado excesso de execução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito em execução
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022